Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703737-82.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE JESUS GOMES RABELO, VIVIANE GOMES RABELO, JULIANA GOMES RABELO, LUIZ GOMES RABELO D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID 43467228. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora